Tribunal: TJES
Processo: 0017856-33.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017856-33.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a empresa autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da casa.

Irresignada,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
suscita preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação e, ainda, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva. No mérito, alega que o embasamento constante na sentença quanto à ausência de informação ao consumidor de maneira clara quanto ao aumento do plano de saúde contratado não se sustenta, uma vez que não teria ocorrido qualquer aumento após a contratação do referido plano pelo Reclamante.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE SERRA
no ID nº 3523927, p. 119-131 - vol. 02, do arquivo digital.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a empresa autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, ainda, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva. No mérito, alega que o embasamento constante na sentença quanto à ausência de informação ao consumidor de maneira clara quanto ao aumento do plano de saúde contratado não se sustenta, uma vez que não teria ocorrido qualquer aumento após a contratação do referido plano pelo Reclamante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Inicialmente, peço vênia para transcrever a sentença objurgada:

Cuidam os autos de Ação Anulatória ajuizada por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
MUNICÍPIO DE SERRA
, objetivando a concessão de provimento judicial declaratório no sentido de que seja declarada a inexigibilidade de multa administrativa aplicada pelo Órgão de Defesa Municipal Procon/Serra, no importe de R$ 6.740,801, oriundo do processo administrativo de nº 30871/2010, originado por reclamação da parte consumidora José Gomes Pereira sob a alegação de que após a contratação do plano de saúde da autora com valor mensal de R$ 206,00 não teria sido informando que após seu mês de aniversário teria o valor elevado.

Argumentou inicialmente que o Procon autuou fora de sua competência. Nulidade do ato administrativo. Da ausência de motivação da decisão administrativa que aplicou a penalidade.

Como fundamento dessa pretensão de inexigibilidade, a autora sustenta que: a) Inexistência de prática abusiva – nulidade da multa aplicada; b)validade da cláusula contratual.

Com base nesses principais fundamentos, requer a procedência dos pedidos formulados na inicial.

A inicial veio acompanhado dos documentos de folhas 32/163.

Decisão proferido às fls. 165 e verso deferindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e determinando a citação do Município.

Regulamente citado, o Município de Serra apresentou contestação às folhas 179/189, suscitando no mérito, em reduzida síntese, que a atuação do Procon Municipal encontra-se dentro dos limites previstos em lei, sendo, por consequência, legítimos dos atos administrativos dele emanado e que a multa foi aplicada dentro de patamar razoável e de acordo com a legislação e não há excesso.

Réplica à contestação às fls. 195/204.

Decisão saneadora fls. 206 e verso.

Às fls. 208 a autora requer o julgamento antecipado.

Às fls. 210, Município requer o julgamento.

É o que interessa relatar.

Decido.

Estando presentes os pressupostos processuais de validade e existência do processo, passo a julgar antecipadamente a lide, por entender que a questão de fundo posta em juízo é unicamente de direito, conforme autorizado pelo inc. I do art. 355 do Código de Processo Civil.

Sem muitas delongas, o ponto nodal da demanda reside em verificar se a legalidade da multa aplicada, bem se houve excesso na sua aplicação em desfavor do requerente por meio da decisão proferida nos autos do processo administrativo de nº 2835/2010.

Registro de início que a prescrição intercorrente dos processos administrativos paralisados por mais de três anos, prevista na Lei n. 9.873/99, aplica-se apenas aos procedimentos relativos à Administração Pública Federal, não estendendo seu âmbito de incidência aos Estados e Municípios.

Sobre o tema é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. "Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1738483/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 03/06/2019).

No mesmo sentido, trago à baila julgado dos tribunais pátrios, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - LEI FEDERAL N. 9.873/99 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INAPLICABILIDADE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS - APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON - ATO ADMINISTRATIVO - CONTROLE JUDICIAL - ANÁLISE DE LEGALIDADE - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PENALIDADE MANTIDA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - A prescrição intercorrente dos processos administrativos paralisados por mais de três anos, prevista na Lei n. 9.873/99, aplica-se apenas aos procedimentos relativos à Administração Pública Federal, não estendendo seu âmbito de incidência aos Estados e Municípios. - O controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. - Verificado que os procedimentos administrativos instaurados pelo PROCON observaram o devido processo legal, bem como que as decisões encontram-se amparadas em normas do Código de Defesa do Consumidor, devidamente fundamentadas, impõe-se a manutenção das penalidades aplicadas. - Não merece redução a penalidade compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.107288-9/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 24/09/2021).

Cumpre registrar, consoante interpretação dos artigos 105, e 106, VIII e IX, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 5º, caput e 18, I, do Decreto n. 2181/1997, que o PROCON Municipal, no âmbito de sua competência, tem atribuição para apurar infrações à legislação das relações de consumo, bem como aplicar penalidade administrativa.

Transcrevo as mencionadas disposições para maior elucidação:

"CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor."

"DECRETO N. 2.181/97

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;

II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentais;

III - fiscalizar as relações de consumo;

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto;

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990 e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça;

VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

(...)

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa; (...)".

E com base nessa regulamentação legal, vejo que no caso em tela o MUNICÍPIO DE SERRA exerceu regularmente sua competência administrativa para a fiscalização e controle do fornecimento de bens e serviços, no interesse da preservação da vida, saúde, segurança, informação e bem estar do consumidor, inclusive, mediante a aplicação e cobrança de multa.

A propósito, segue jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR PROCON MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. DECRETO MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO. 1) Em que pese a disposição do art. 24, VIII da CF, que confere à União, Estados e Distrito Federal a competência concorrente para legislar sobre responsabilidade por dano ao consumidor, o Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, autoriza nos arts. 3º, X e 4º, III, a fiscalização e imposição de multa administrativa por parte dos PROCONs Municipais. 2) A previsão do referido Decreto encontra amparo na própria Constituição Federal que, em seu art. 30, I e II, confere aos Municípios a competência para legislarem sobre assuntos de interesse local e para suplementarem as legislações federal e estadual no que couber. Precedente do STF: RE 432.789 / SC. 3) A jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de que os PROCONs Municipais possuem legitimidade para aplicação de multas e sanções quando verificada violação ao direito do consumidor. Precedentes citados: Apelação Civel, 24080007511 e Apelação Civel, 24090188400. 4) No que concerne à existência de agência nacional para regular o setor de energia elétrica, o argumento não pode prevalecer, pois sua atuação ¿não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária¿. Precedentes do STJ: REsp 1178786 / RJ e REsp 1138591 / RJ. 5) Dessa forma, não se verifica qualquer vício de inconstitucionalidade nos Decretos Municipais nºs 11.738/05 e 12.939/06, pois não violam o pacto federativo (art. 2º da CF), o princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX da CF), nem as normas de competências legislativas e regulamentares (arts. 24, VIII; 30, II; e 84, IV da CF). 6) Recurso conhecido e provido para sanar a omissão, mantendo-se, todavia, a integralidade do acórdão embargado. (E. Declaração na Apelação Cível nº 024070260518. Des. Rel. Álvaro Monoeal Rosindo Bourguignon, j. 19.01.2013. V.u)

“[...] 2) Embora sustentada na peça exordial do mandamus a incompetência do Procon para fiscalizar o cumprimento do contrato de seguro, está a seguradora - ao firmar relações de consumo com seus clientes - submetida à incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor e, por isso, sofre a fiscalização do Procon nesse aspecto, em razão do poder de polícia respectivo à abusividade de cláusulas contratuais. Remessa Ex-offício nº 024070619002. Des. Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 31.05.2011, v.u).

Diante desse contexto legal e jurisprudencial e de acordo com o exame que faço da documentação juntada aos autos, concluo que o procedimento administrativo não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito.

Somado a isso, houve pleno respeito ao direito da autora à ampla defesa e ao contraditório. Foi observado o devido processo legal. A decisão administrativa proferida nos autos é suficientemente motivada, não podendo se olvidar que a referida decisão, enquanto ato administrativo, dispõe de presunção de legalidade e veracidade, podendo somente elidida por meio de prova em sentido contrário.

Outrossim, verifica-se que o consumidor não foi informado de maneira clara como era realizado o aumento do plano de saúde contratado.

Além do mais, o Judiciário não poderia adentrar ao mérito administrativo, inclusive quanto à imposição da penalidade administrativa cabível e razoável, que também se insere na seara discricionária do administrador.

A competência do Poder Judiciário encontra-se circunscrita ao exame da legalidade e da legitimidade do ato administrativo, dos eventuais vícios formais ou dos que atentem contra os postulados constitucionais.

Enfim, existindo previsão legal de imposição de penalidade ao infrator, por órgão competente (PROCON), em sede de processo administrativo legítimo e regular, não cabe ao Judiciário alterar e adentrar no mérito administrativo, a fim de, eventualmente, modificá-lo, sob pena de incidir em vedada invasão de competência, sobretudo porque afastadas as hipóteses de ilegalidade e de abuso de poder.

Em relação a multa aplicada, vejo que tal penalidade restou fixada de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, devendo ser mantido seu valor, pois capaz de atender às finalidades repressivas e pedagógicas buscadas pelo órgão protetivo.

Lado outro, a propósito do questionamento quanto ao valor da multa, fixada com fundamento no art. 57, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e art. 18, inciso I, do Decreto Federal nº 2.181/97, a princípio, está de acordo com os ditames legais, ausente qualquer elemento que comprove a abusividade da sanção pecuniária.

Confira-se a redação dos dispositivos legais mencionados:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

(...)

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, via de consequência, RESOLVO o mérito da demanda com fulcro no inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Condeno a empresa autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que ora arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa a teor do inc. I do § 3º do art. 85 do CPC, porquanto, se trata de base de cálculo (multa) que reflete o proveito econômico da demanda.

Fica desde já autorizada a inscrição do nome da parte sucumbente em dívida ativa, caso não efetue o pagamento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias.

Quanto à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o pronunciamento judicial recorrido apresenta fundamentação suficientemente clara e apta a demonstrar as razões que conduziram o magistrado às conclusões explanadas.

Com efeito, a adoção de fundamentação sucinta acerca da matéria não se confunde com a sua ausência ou mesmo deficiência, estas capazes de impor a nulidade do ato, sendo, no caso em tela, possível identificar o enfrentamento das questões levantadas na impugnação aos embargos executórios apresentados pela ora apelante.

Para corroborar, destaco entendimento da Corte Cidadã segundo o qual
“não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Por esta razão, tendo explicitado fundamentadamente as razões de decidir e na esteira de precedentes do STJ, entendo que a sentença cumpriu os requisitos dispostos no artigo 489, §1º do CPC/15, não havendo que se falar em sua nulidade por deficiência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No que tange à alegação de prescrição, anoto que o disposto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a Lei 9.873/99 cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

Destaco: “A Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal. Assim, ausente previsão municipal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo local, não deve ser reconhecido o transcurso do prazo previsto em lei federal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200018810, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022).

Portanto, nos termos da jurisprudência pátria, o art. 10 do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). A respeito do assunto, eis o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbo ad verbum:

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...). (in Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 610/612)

Dessa forma, o exame jurisdicional não pode, sob pena de interferência indevida no mérito da decisão, alterar o conteúdo do pronunciamento do Poder Público, sobretudo quando o ato administrativo for praticado dentro das balizas do sistema normativo.

Portanto, o exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do PROCON que sancionou a empresa autora/apelante atendeu aos ditames da legislação consumerista , porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

Feitas estas considerações, e, nada obstante a limitação da atuação do Poder Judiciário em casos tais, tenho que é impositiva a anulação da decisão meritória proferida no processo administrativo questionado na origem e, por conseguinte, da multa ali cominada.

Explico.

O processo administrativo impugnado pela cooperativa autora/apelante foi aberto em decorrência do termo de reclamação reproduzido no ID nº 3523927, p. 161 - vol 01, do arquivo digital.

Consta do mencionado termo que o Reclamante adquiriu um serviço do plano de saúde no valor de R$ 206,00 (duzentos e seis reais) mensais, mas que não teria sido informado quanto a suposto aumento após a data de aniversário do contratante, tendo constatado que o valor pago pelo aludido plano uma semana antes de seu aniversário teria sido de R$ 404,10 (quatrocentos e quatro reais e dez centavos).

Em resposta ao PROCON, a empresa autora/apelante apresentou tabela explicativa mostrando que a mensalidade cobrada do Reclamante teria sido no valor de R$ 312,14 (trezentos e doze reais e quatorze centavos) e de seu dependente no valor de R$ 129,08 (cento e vinte e nove reais e oito centavos) (ID nº 3523927, p. 317 - vol 01, do arquivo digital), tendo sido cobrado nos meses de dezembro até fevereiro. Também ressaltou que “O pedido de cancelamento do plano foi apresentado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado do Espírito Santo (TRANSCARES) - estipulante do contrato, em março de 2010, tendo sido cobrado somente o valor proporcional (R$ 10,07 do titular e R$ 4,16 do dependente)”.

O documento reproduzido no ID nº 3523927, p. 173 - vol 01, do arquivo digital é apto a comprovar que, de fato, a inclusão do Reclamante no plano de saúde em questão se deu no dia 01/12/2009, tendo sido encerrado no dia 01/03/2010.

Ato contínuo, o órgão municipal, na decisão lançada por cópia no ID nº 3523927, p. 189-199 - vol 01, do arquivo digital , assentou, de maneira genérica e sem enfrentar a tese defensiva da empresa, que houve violação às normas de relação de consumo por suposta ausência de informação ao consumidor.

O aludido
decisum
, além de não elencar, de maneira clara a expressa, qual teria sido a infração consumerista praticada pela empresa autora/apelante, deixou de enfrentar a tese defensiva referente à ausência de reajuste anual no plano pactuado entre o reclamante, a cooperativa e a TRANSCARES, tendo em vista que o reclamante contratou o plano de saúde em dezembro/2009 e o reajuste do respectivo ano já teria sido aplicado em mês anterior (setembro/2009). Outrossim, não foram analisados documentos anexados pela apelante nos autos do processo administrativo, os quais comprovam inexistir o fundamento alegado pelo consumidor alegado pelo consumidor em sua reclamação.

Friso que não desconheço que é vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, porém o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual ilegalidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço.

In casu
, não houve a necessária individualização do caso concreto, tendo o PROCON sido, novamente, genérico ao assentar, no tocante à conduta da autora/recorrente.

É evidente, pois, que o ato administrativo impugnado deixou de analisar a tese defensiva, não tendo, repiso, apreciado o caso de maneira concreta.

À vista disso, as decisões ora impugnadas, além de genéricas, com evidente ausência de fundamentação e motivação, deixaram não apenas de apreciar as teses defensivas alegadas pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mas, também, de analisar a própria documentação que instruiu os autos do processo administrativo nº 30871/2010.

De mais a mais, tenho por bem salientar que a cooperativa fornecedora, então reclamada, apresentou ao consumidor a documentação que legitimaria a cobrança por ele contestada.

Assim, além do vício de fundamentação e da violação à ampla defesa, é evidente a ilegalidade do ato administrativo impugnado, já que a empresa fornecedora se desincumbiu a contento do seu encargo probatório, trazendo indícios concretos da legalidade da sua conduta, situação esta que somente poderia ser afastada por prova em contrário, o que não ocorreu.

Com efeito, observa-se, na verdade, que o procedimento administrativo peca pela ausência de fundamentação específica sobre a conduta ilegal ou abusiva perpetrada pela reclamada, assim como pela ausência de manifestação concernentes aos pontos levantados pela reclamada em sua defesa, seja para acolhê-los ou repeli-los, evidenciando, dessa forma, afronta ao dever de motivação dos atos administrativos, além do contraditório em sua acepção material, corolário do devido processo legal como o dever da adequada fundamentação das decisões.

Como é sabido, o art. 5º, inciso LV, da CF/88, assegura aos litigantes, em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa.

Deve ser garantido aos litigantes a efetividade e a materialidade do contraditório, ou seja, a consideração, pelo julgador, dos argumentos levantados pelas partes, em verdadeira demonstração do direito de influência à decisão.

De igual forma, a presença de fundamentação genérica, sem a subsunção da conduta perpetrada à norma sancionadora, também viola o dever de motivação das decisões administrativas, ensejando a nulidade do ato.

As palavras do distinto doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello apresentam-se deveras oportunas, conforme transcrição a seguir:

"Parece-nos que a exigência de motivação dos atos administrativos, contemporânea à prática do ato, ou pelo menos anterior a ela, há de ser tida como uma regra geral, pois os agentes administrativos não são" donos "da coisa pública, mas simples gestores de interesses de toda a coletividade, esta, sim, senhora de tais interesses, visto que, nos termos da Constituição"todo poder emana do povo (...)"(art. Iº, parágrafo único). Logo, parece óbvio que, praticado o ato em um Estado onde tal preceito é assumido e que, ademais, qualifica-se como"Estado Democrático de Direito"(art. 1º, caput), proclamando, ainda, ter como um de seus fundamentos a"cidadania"(inciso I), os cidadãos e em particular o interessado no ato têm o direito de saber por que foi praticado, isto é, que fundamentos o justificam. Há de se entender que as razões expostas, em princípio, exigem mais do que a simples enunciação ulterior das razões que o estribaram, vez que para a ciência a posteriori bastaria o supedâneo fornecido pelos incisos XXXIII e XXXIV, b do art. 5º, segundo os quais, e respectivamente, é garantido aos administrados o direito de receber dos órgãos públicos"informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral", e obter"certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal."Acresce que, se os próprios julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário devem ser fundamentados, pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição e Código de Processo Civil, art. 458, II) e as decisões administrativas dos Tribunais terão de ser motivadas (inciso X do mesmo artigo), a fortiori deverão sê-lo os atos administrativos oriundos de quaisquer dos outros Poderes."(In, Curso de Direito Administrativo, 21"ed, Ed. Malheiros. São Paulo, 2006, p. 382-383)

Corroborando o que ora se defende, colaciono, por oportuno, os seguintes precedentes:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA OFENSIVA AO CDC. APELO PROVIDO. EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA OFENSIVA AO CDC. APELO PROVIDO EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA OFENSIVA AO CDC. APELO PROVIDO. EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL.. EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA OFENSIVA AO CDC. APELO PROVIDO -
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, ainda que tacitamente, a possibilidade de o executado questionar a validade jurídica de decisão do Cade e suspendeu a exigibilidade do título executivo extrajudicial por ele emitido (REsp n. 1.125.661/DF), razão pela que é lícito que a parte, a quem se atribuiu a multa, possa discutir os critérios fáticos-jurídicos que orientaram o órgão fiscalizador a reconhecer a existência de violação a preceitos da legislação consumerista - Hipótese na qual o apelo deve ser provido para se reconhecer a inexistência de violação de regras de proteção do consumidor e, por conseguinte, para acolher o pedido e anulação da multa administrativa.
v.v. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA - PROCON DE UBERABA - INFRAÇÕES CONTRA CONSUMIDORES - COMPETÊNCIA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IRREGULARIDADES FORMAIS NÃO CONSTATADAS - VIOLAÇÃO AO CDC - VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PLANO DE SAÚDE - FALTA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS - INFRAÇÃO CONSUMERISTA CONSTATADA - MULTA - FIXAÇÃO DEVIDA - ADEQUAÇÃO DO VALOR EM SENTENÇA - APLICAÇÃO DE ATENUANTE - CONFIRMAÇÃO. O Poder Executivo Municipal, por meio do seu PROCON, detém a competência para apurar infrações ilegais contra os consumidores, inclusive sendo autorizada a imposição de multa. É regular o arbitramento de multa pelo PROCON Municipal, após o devido processo administrativo, respeitada a ampla defesa e o contraditório. Ausência de elementos, no caso concreto, que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, estando regular o ato da PROCON. Contatando-se a ocorrência de infração aos artigos 4º, 6º, III, 20, § 2º e 31, todos do CDC, bem como ao artigo 13, I, do Decreto Federal n. 2.181/97, consistente em vício na pr estação de serviço decorrente da falta de clareza das informações divulgadas, justifica-se o arbitramento de multa (sanção). Cumpre a confirmação da adequação do valor da multa realizada, com sua redução em sentença, em razão da aplicação da atenuante prevista no artigo 44, inciso I, b, do Decreto n. 0233/17, posto que demonstrado que a Unimed Belo Horizonte se prontificou a ressarcir os prejuízos dos consumidores e promover a inclusão de entidades conveniadas ao sistema de intercâmbio. (TJ-MG - AC: 10000210787248001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O PROCON fundamentou sua decisão com base em suposto descumprimento de acordo e desobediência, quando não houve qualquer acordo celebrado entre as partes.
2. Observa-se, assim, o equivoco na fundamentação da decisão administrativa, já que não enfrentou qualquer apontamento levado à consideração naqueles autos, tendo se baseado em fato que não ocorreu no processo.
3. Desse modo, mostra-se ilegal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, a reforma da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10061298320178110015 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. NULIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON . I. Aplicada a penalidade pelo PROCON, ao Poder Judiciário não compete a análise do mérito do processo administrativo, no entanto, deve averiguar a legalidade de sua condução . II. Sendo o contrato celebrado entre a instituição financeira e o consumidor anterior a 2008, lícita a cobrança da tarifa de emissão de boleto, consoante entendimento firmado em tese em Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (RESp nº 1251331/RS, tema 618). III. Considerando que existia uma Resolução que respaldava a cobrança da tarifa de emissão de carnê à época da celebração do pacto, ilegal a multa aplicada à instituição financeira pelo PROCON, pois aquela agiu de forma legal, devendo, portanto, ser anulado o ato administrativo pelo Poder Judiciário. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (TJGO, Apelação Cível 0311088-89.2014.8.09.0051, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julgado em 14/05/2019, DJe de 14/05/2019, g.)

Destaco ainda recente precedente desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032349-92.2017.8.08.0024 RELATOR. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE. MUNICÍPIO DE VITÓRIA ADVOGADO. EVANDRO DE CASTRO BASTOS RECORRIDO. ITAÚ UNIBANCO S. A. ADVOGADO. JULIANO RICARDO SCHMITT MAGISTRADA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT. ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. MULTA PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não merece conhecimento o recurso sobre matéria aduzida extemporaneamente nos autos em verdadeira inovação recursal. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. 3. Tratando-se de proveito econômico em valor superior a 100 (cem) salários mínimos, a sentença não se subsome à exceção prevista no §3º, inciso III, do art. 496, do CPC/15, sendo impositivo o julgamento da remessa necessária. 4. Na origem, a controvérsia trata de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon Muncipal. 5. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no RESP 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). 6. A despeito de o Procon Municipal deter competência para aplicar multas no âmbito administrativo, cabe ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal, sendo-lhe defeso apenas incursionar no mérito do ato administrativo. 7. Diante da existência de vício na fundamentação da decisão administrativa, não merece reforma a sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo sancionador. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar a Remessa Necessária e confirmar a sentença. (TJES; AgInt 0032349-92.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 06/09/2022; DJES 16/09/2022)

Assim, merece acolhida a pretensão recursal, não havendo outra alternativa senão a anulação das decisões proferidas no processo administrativo nº 30871/2010, que culminaram na pena de multa à UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Avançando, em decorrência do provimento do presente apelo, tenho por bem redistribuir os encargos sucumbenciais assentados na sentença recorrida, ficando o ente municipal réu/apelado responsável pela integralidade dos encargos sucumbenciais, eis que restou totalmente vencido na demanda (artigos 82, § 2º, e 85, caput, ambos do Código de Processo Civil).

Em igual sentir, ante o acolhimento do apelo sub examine, acarretando a procedência do pedido exordial, imperiosa, ainda, a correção da verba honorária outrora fixada, sendo razoável e proporcional seu arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico obtido, isto é, sobre o valor da multa outrora cominada, isto é, R$ 6.740,80 (seis mil e setecentos e quarenta reais e oitenta centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para julgar procedente o pedido exordial e, por conseguinte:

a)
declarar a nulidade das decisões de mérito proferidas nos autos do processo administrativo nº 30871/2010, que culminaram a pena de multa à UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos termos da fundamentação expendida;

b)
redistribuir os encargos sucumbenciais assentados na sentença recorrida, ficando o ente municipal réu/apelado responsável pela integralidade dos encargos sucumbenciais, eis que restou totalmente vencido na demanda (artigos 82, § 2º, e 85, caput, ambos do Código de Processo Civil);

c)
adequar a verba honorária então arbitrada, sendo razoável e proporcional sua fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico obtido, isto é, sobre o valor da multa outrora cominada, isto é, R$ 6.740,80 (seis mil e setecentos e quarenta reais e oitenta centavos)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO, DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA GENÉRICA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEVER DE MOTIVAÇÃO E CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL NÃO OBSERVADOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1)
Inexiste nulidade na sentença que decide as questões abordadas pelas partes, de forma fundamentada e nos limites da competência do juízo prolator, em observância ao art. 489 do CPC e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

2)
Nos termos da jurisprudência pátria, o art. 10 do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

3)
Embora seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, não se pode fechar os olhos à eventual ilegalidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço.

4)
In casu
, não houve a necessária individualização do caso concreto, tendo o PROCON sido, novamente, genérico ao assentar, no tocante à conduta da autora/recorrente.

5)
Além do vício de fundamentação e da violação à ampla defesa, é evidente a ilegalidade do ato administrativo impugnado, já que a empresa fornecedora se desincumbiu a contento do seu encargo probatório, trazendo indícios concretos da legalidade da sua conduta, situação esta que somente poderia ser afastada por prova em contrário, o que não ocorreu.

6)
Em decorrência do provimento do apelo, os encargos sucumbenciais assentados na sentença recorrida devem ser redistribuídos, ficando o ente municipal réu/apelado responsável pela integralidade dos encargos sucumbenciais, eis que restou totalmente vencido na demanda (artigos 82, § 2º, e 85, caput, ambos do Código de Processo Civil).

7)
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.